Tribunal: TJMT
Processo: 1008770-74.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008770-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), EVANI ANGELICA RODRIGUES - CPF: 240.914.721-68 (AGRAVANTE), 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JANE TELES DA SILVA - CPF: 495.501.441-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARCOLINO AUGUSTO RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCOLINO AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 034.459.841-15 (AGRAVADO), JANE TELES DA SILVA - CPF: 495.501.441-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO BATISTA RODRIGUES - CPF: 630.541.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 495.517.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 630.548.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO DA SILVA NETO - CPF: 690.851.371-87 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON - CPF: 979.883.401-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ELIANE AVELINO DOS SANTOS - CPF: 531.925.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DE OFÍCIO. ALIENAÇÃO DE BENS SEM ALVARÁ JUDICIAL. QUEBRA DO DEVER DE FIDELIDADE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que removeu a inventariante do encargo após constatação de venda de veículos do Espólio sem autorização judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alienação de bens do espólio legitima a remoção imediata da inventariante.

III. Razões de decidir

3. A administração do Espólio é
munus
público que exige transparência absoluta, sendo vedada a alienação de bens de qualquer espécie sem a oitiva dos interessados e o indispensável alvará judicial. 4. A constatação de que parte do patrimônio foi dissipada após o reconhecimento judicial da condição de herdeira da agravada e em violação direta a medidas cautelares de reserva de bens configura falta grave e quebra de confiança insuperável; 5. A prestação de declarações falsas perante este Tribunal, ao tentar retroagir a data das alienações para induzir o relator a erro, afronta o dever de lealdade processual e justifica o sancionamento por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A alienação de bens do espólio sem prévia autorização judicial e em descumprimento a ordens de reserva de quinhão constitui causa de remoção de ofício do inventariante por falta grave. 2. A alteração deliberada da verdade fática em sede recursal para justificar atos desidiosos enseja condenação por litigância de má-fé
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Evani Angélica Rodrigues
contra decisão proferida pela MM Juiz de Direito da
2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da Ação de Inventario, que determinou a
remoção
ex officio
da agravante do encargo de inventariante, com fundamento no
art. 622, inciso VI, do CPC
, ao entendimento de que teria ocorrido
alienação antecipada de veículos pertencentes ao Espólio, sem autorização judicial e sem anuência dos demais herdeiros
, reputando-se a conduta como
falta grave
, além de nomear, de imediato, como inventariante substituta a herdeira
Jane Teles da Silva
, impondo-se, ainda, providências coercitivas para entrega de bens, inclusive com cominação de multa.

Em suas
razões recursais
, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, argumentando que
a alienação dos veículos (VW Fusca 1600, ano 1995 e GM D20, ano 1996) ocorreu em
fevereiro de 2007
, momento em que a atual inventariante nomeada (agravada Jane Teles da Silva) sequer integrava o polo sucessório, visto que sua condição de herdeira somente foi reconhecida judicialmente em
2018
.

Diz que venda realizada em 2007 contou com a concordância expressa de todos os herdeiros habilitados naquele momento (Marcos, Luciano e Ricardo), e assevera que o reconhecimento superveniente da filiação da agravada (11 anos após o ato) não pode gerar efeitos sancionatórios retroativos para invalidar atos administrativos praticados de boa-fé e com anuência dos interessados da época, sob pena de violação à segurança jurídica.

Argumenta que os veículos possuíam mais de 10 anos de uso à época da venda e que a alienação visou evitar a deterioração e custos de manutenção, sendo que hoje teriam quase 30 anos, com valor econômico irrisório;

Defende que a remoção é medida extrema e que não houve ocultação de bens ou má-fé, apontando contradição na decisão recorrida que, ao mesmo tempo que remete a apuração de responsabilidade para as vias ordinárias por demandar dilação probatória, aplica a sanção máxima de remoção baseada no mesmo fato.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido liminarmente (ID 350982388), sob a premissa inicial de que o ato impugnado seria antigo (2007) e careceria de dilação probatória quanto ao dolo.

O magistrado
a quo
prestou informações (ID 352811409), comunicando a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

A agravada apresentou contraminuta (ID 357383856), defendendo a regularidade da remoção.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador José Zuqueti (ID 366036877), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventario, no qual a agravante -
Evani Angélica Rodrigues
exercia o
munus
de
inventariante.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual sobreveio decisão
que determinou sua
remoção
ex officio
, nomeando-se a herdeira -
Jane Teles da Silva
como inventariante substituta.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a questão central orbita em torno do descumprimento dos deveres inerentes ao
múnus
da inventariança.

Com efeito, a inventariante não é proprietária dos bens, mas gestora de patrimônio alheio sob fiscalização estatal. O artigo 619, inciso I, CPC, estabelece, de forma peremptória, que incumbe ao inventariante alienar bens de qualquer espécie ouvindo os interessados e com autorização do juiz.

No caso em pauta, restou incontroverso que a agravante procedeu à venda de patrimônio do Espólio sem o indispensável alvará judicial. A tese defensiva de que as vendas ocorreram em 2007, antes do ingresso da agravada no feito, sucumbiu diante da prova documental. Conforme demonstrado pela recorrida (ID n. 357383867) e ratificado pelo parecer ministerial, o veículo VW Fusca foi transferido em data recente, no ano de 2021.

Àquela altura, a agravada não apenas já era herdeira reconhecida, como também gozava de proteção judicial específica de reserva de bens desde 2013. Tal cenário revela que a agravante ignorou deliberadamente tanto as normas procedimentais do inventário quanto ordens judiciais anteriores, agindo à revelia do juízo e dos demais interessados.

Nesse contexto, a conduta da agravante, ao dispor de bens sem autorização e, posteriormente, omitir tais atos das declarações ou prestá-las de forma inexata, configura quebra de confiança irreparável. A inventariança exige uma conduta pautada pela transparência e pela lealdade processual, atributos que se mostram ausentes na atuação da recorrente.

Deveras, sob o prisma da boa-fé objetiva, a atitude da agravante em afirmar perante este Tribunal que os fatos datavam de quase duas décadas atrás, quando a prova documental atesta alienação recente, caracteriza tentativa de induzir a magistratura em erro.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em consonância com as diretrizes do Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que a alienação de bens sem o crivo judicial, especialmente quando acompanhada de desídia ou ocultação, é fundamento legítimo para a remoção imediata do inventariante.

Não se trata de punição arbitrária, mas de medida acautelatória necessária para preservar o acervo hereditário e garantir que a partilha futura não seja prejudicada por atos de dilapidação.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESTITUIÇÃO –
COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO MÚNUS (ART. 622, II E IV, DO CPC) – PREJUÍZO CONCRETO AO ESPÓLIO DEMONSTRADO
– PERDA DE BEM – INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS SUPRIDA PELA HERDEIRA AGRAVANTE – CONFLITO DE INTERESSES E USO EXCLUSIVO DE BENS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS –
QUEBRA DA FIDÚCIA
– REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a remoção de inventariante seja medida excepcional, esta se impõe quando demonstrado o descumprimento dos deveres descritos no art. 622 do Código de Processo Civil, restando configurada a gestão desidiosa que coloca em risco a integridade do acervo hereditário
.

A alegação de ausência de prejuízo efetivo é afastada pela prova da perda definitiva de veículo do espólio em leilão federal e pelo risco de perda de lote de terras em fase de adjudicação.

Revela-se incompatível com o encargo a conduta da inventariante que, usufruindo exclusivamente de imóvel residencial e comercial do falecido sem prestar contas ou depositar frutos, demonstra manifesto desinteresse na celeridade da partilha.

Decisão reformada para decretar a remoção imediata da inventariante e nomear a herdeira agravante para o exercício do múnus.

Recurso provido.”
(RAI n.

1042831-92.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado; J. 06.05.26 – negritei))

Portanto, diante da gravidade da conduta e da evidente quebra do dever de fidelidade ao encargo assumido, a manutenção da decisão que removeu a inventariante é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de

junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026